Tribunal: CARF
Processo: 12448.901285/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901285/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.922 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo um crédito adicional ao já reconhecido
pelo acórdão recorrido, no valor de R$ 6.682,72, homologando parcialmente a compensação até
o limite desse crédito.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Barbara Santos Guedes (suplente convocado),e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 12-46.809,
proferido pela 9a Turma da DRJ/RJ1 que por unanimidade de votos, deu Provimento em Parte à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901285/2010-16
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o crédito adicional de R$ 105.430,03, e para
homologar as compensações, no limite do crédito adicional reconhecido.
A ora Recorrente insurgiu-se contra o Despacho Decisório de no de rastreamento
863965082 (fl. 11), emitido em 07/06/2010, cientificado em 14/06/2010 (AR de fl. 160), e cujo
conteúdo é o seguinte:
-
o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito em foco é o de no
04932.74236.160307.1.7.022421, transmitido em 16/03/2007, sendo o crédito referente ao Saldo
Negativo de IRPJ do exercício de 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004);
- analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP em questão, confirmou-se as seguintes
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP:

- o valor original do Saldo Negativo de IRPJ do exercício de 2005 informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito e na DIPJ 2005 é de R$ 306.053,67; o somatório das parcelas da
composição do crédito de IRPJ na DIPJ 2005 tem o valor de R$ 402.819,37;
- o IRPJ devido informado na DIPJ 2005 tem o valor de R$ 96.765,70;
- Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) (IRPJ devido);
- Valor do saldo negativo disponível é igual a R$ 173.632,12;
- o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual foi HOMOLOGADA PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP 38037.73080.111105.1.3.028411 e NÃO HOMOLOGADA a
compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP: 38964.43496.210907.1.3.020036;
15683.00865.161105.1.3.028502;
35329.34265.081205.1.3.020093;
30119.56485.071205.1.3.020567; 03731.49784.210907.1.7.022401;
- o valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/06/2010, é de R$ 145.171,22 de principal, R$ 29.034,19 de multa de mora e
R$ 76.098,70 de juros de mora;
- para informações complementares de análise de crédito, verificação de valores devedores e
emissão de DARF, consultar www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os
Seviços, assunto “Restituição ... Compensação”, item PER/DCOMP, Despacho Decisório;
- Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso
II do Parágrafo 1 ° do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008.
Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

2. Inconformada, a Interessada apresentou, em 14/07/2010 (fl. 12), a Manifestação
de Inconformidade de fls. 13 a 16, com anexos de fls. 17 a 159, na qual alega:
“I. FATOS
A ora Manifestante pleiteou o reconhecimento da compensação de seu direito
creditório do saldo negativo do IRPJ, referente ao ano calendário de 2004, Exercício de 2005,
no valor de R$ 402.819,37, informado no PER/DCOMP supra referido e na DIPJ ano base
2004.
Seu pedido não foi deferido integralmente, por falta de comprovação, conforme
despacho da autoridade fiscal, ficando seu saldo negativo, em conseqüência da Redução da
Retenção na Fonte no valor de R$ 270.397,82 ao invés de R$ 402.819,37.
A Manifestante, em decorrência, foi intimada para efetuar o pagamento dos
débitos considerados indevidamente compensados, acrescidos dos encargos legais assim
quantificados, até a data de 30/06/2010, sendo certo que a intimação só foi entregue pelos
correios no dia 14/06/2010:

A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE RAZÕES
Aponta a Manifestante inicialmente que no presente feito o despacho que negou o
direito à compensação, equivocou-se ao considerar somente R$ 270.397,82 como retenções
comprovadas.
Como se observa a matéria é essencialmente de prova, razão pela qual requer a
Manifestante sejam examinados os documentos anexados conforme relação a seguir:
1 - Informe de Rendimento Anual CONSÓRCIO CABENGESOLO – Ano Base
2003 e 2004 – cópia da nota fiscal no 3008 e extrato bancário;
2 – Extratos de Retenção na fonte – DNER; cópia das notas fiscais e comprovante
dos depósitos bancários;
3 – Informe das Retenções do Imposto de Renda sobre Aplicações financeiras do
Itaucard S/A;
4 – Informe de Rendimento Anual 2004, DER, planilha explicativa dos créditos de
março e abril/2004, mais cópia de extratos bancários e notas Fiscais nos 2951/2970/29/71/3034
pagas em abril/2004 e 2981/2908/2980/2969/2957/2952/3032/3035 pagas em março/2004;;
5 – Informe de Rendimento Anual SETOP;
6 – Informe de Rendimento Anual FUNDEP;
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

7 – DARF’S do IEF, referentes ao ano de 2004;
8 – Informe Anual DEOP/SETOP;
9 – Informe de Retenções do Imposto de Renda sobre Aplicações financeiras do
Banco do Brasil;
10 – Informe de Retenções do Imposto de Renda sobre Aplicações financeiras do
Banco Real;
11 – Informe Anual 2003 e extratos bancários e cópias das notas fiscais, referente
a Celulose Nipo-Brasileira;
12 – Comprovante das retenções sobre aplicações financeiras do Banco
Bradesco;
13 – Comprovantes das retenções sobre investimentos no Banco Banrisul;
14 – Comprovantes de Retenção do DAER, no ano de 2004.
15 – Cópias dos documentos da compensação da estimativa de
dezembro/2004;
Quanto aos documentos do item 1 cabe ressaltar que a cópia das notas e extratos
serve para comprovar o pagamento de parte da nota fiscal 3008 em abril/2004, sendo certo que
o lançamento no Informe do Ano de 2003 compreendeu a totalidade da nota, apesar do
pagamento e retenção parcelado.
Quanto aos documentos do item 2 cabe ressaltar que o Informe Anual no CNPJ
da Matriz não condiz com os pagamentos recebidos, diante disso junta-se os extratos e cópias
das notas do período.
Quanto aos documentos do item 4 – os extratos e cópia das notas servem para
compor a retenção não informada no Informe Anual de 2004.
Quanto ao item 8 – O documento da SETOP acostado como comprovante do
DEOP, é que a Secretaria de Transportes e Obras Públicas (SETOP) é a fonte pagadora, apesar
de as notas serem emitidas para o CNPJ do Departamento de Obras Públicas (DEOP).
Quanto ao item 11 – O informe do ano base 2003, acompanhado da cópia das
notas fiscais emitidas neste ano, e o extrato da data de recebimento, são para comprovar a
utilização do crédito somente quando do recebimento da nota fiscal no ano de 2004.
Quanto ao item 15 – Existe processo administrativo no 15374987233/200986,
comprovando os créditos referentes ao ano de 2002.
Sendo certo que os documentos acostados nesta data, são para não perder o
prazo de 30 dias da intimação. Todos os demais comprovantes faltantes das retenções
informadas, já estão sendo providenciados e complementarão as retenções informadas.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

Ocorre, todavia, que a ora requerente somente foi intimada do despacho
decisório que não homologou as compensações "sub judice" em 27.07.2009.

O DIREITO A COMPENSAÇÃO REQUERIDA NO PER/DCOMP
Conforme dispõe o artigo 74 da Lei 9.430/96 e alterações posteriores, o sujeito
passivo que apurar crédito relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou ressarcimento, poderá utiliza-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão.
Nos autos, após a juntada de todas as provas, restará suficientemente
demonstrado, o direto da ora Manifestante às compensações requeridas através do
PER/DCOMP apresentado, e bem assim que o despacho da autoridade fiscal que indeferiu a
compensação do exercício 2005, merece reparos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, requer a ora manifestante seja deferido prazo de no mínimo 60
dias, para juntar aos autos as provas que complementarão as retenções informadas no
PERD/DCOMP supra referido, uma vez que é passado mais de cinco anos da data dos
documentos, utilizados para crédito.
Após a juntada de todas as provas espera o conseqüente acolhimento da
compensação requerida, com a reforma da decisão exarada.”
3. Em 06/09/2010, a Interessada entregou duas correspondências datadas de
30/08/2010 relativas à complementação de documentação anexada à Manifestação de
Inconformidade, uma relativa a este processo e outra, ao processo 12448.901284/201016. Ocorre
que elas foram juntadas aos processos a que não correspondiam. Assim, à fls. 269, com anexos
de fls. 270 a 293, encontra-se juntada erroneamente a complementação da documentação do
processo no 12448.901285/201016. Por isto, juntei neste processo a correspondência correta (fls.
296/329).

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÃO.
Para efeito de apuração do IRPJ anual, poderão ser computadas as estimativas que
tenham sido objeto de pagamento ou compensação sob condição resolutória de
homologação. Na hipótese de não homologação da compensação, os débitos
confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por
força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do IRPJ a pagar ou do
Saldo Negativo apurado na DIPJ, vez que a referida glosa implicaria a dupla cobrança
das estimativas, uma diretamente por força do que determina o art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, e outra, indiretamente, pela glosa das estimativas. Inteligência do
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

Entendimento da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit)
— Solução de Consulta Interna no 18/2006.
DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIMITE.
Apura-se o direito creditório do contribuinte com base nas provas constantes nos autos
do processo, para homologar as compensações efetuadas por meio de PER/DCOMP, no
limite do crédito reconhecido

O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz:

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

Por fim, em relação às multas sustenta que:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
A controvérsia cinge-se à efetiva comprovação dos créditos indicados em
PER/DCOMP.
Em relação ao item 7, há clara divergência entre as razões do voto e as conclusões
do acórdão recorrido. Assim se manifestou o i. julgador relator:
Item 7: CNPJ 17.192.451/000170, Banco Itaucard S A
À fl. 155, a Interessada comprovou que no 3o trimestre para um Rendimento Nominal
de R$ 6.679,17 (1.543,13 + 2.814,61 + 2.321,43), foi retido no código 6800 o IRRF de
R$ 1.335,82 (308,62 + 562,92 + 464,28).
À fl. 157, a Interessada comprovou que no período de 01/11/2004 a 30/11/2004, para
um rendimento bruto de R$ 4.849,35, o IRRF foi de R$ 969,87.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

Até aqui o valor coincide com o que foi informado em DIRF pelo Banco Itaucard S A,
Rendimento Bruto de R$ 11.528,52 (6.679,17 + 4.849,35) e IRRF de R$ 2.305,69
(1.335,82 + 969,87).
À fl. 156, a Interessada comprovou que, no período de 01/12/2004 a 31/12/2004, dela
foi retido IRRF de R$ 604,56, o qual corresponde a um rendimento bruto neste período
de R$ 3.022,80.
Assim sendo, voto por considerar integralmente comprovado o IRRF informado no
PER/DCOMP de R$ 2.910,25 (2.305,69 + 604,56), correspondente a um rendimento
bruto de R$ 14.551,32 (11.528,52 + 3.022,80).

De sua parte na planilha conclusiva exsurge:

Assim, ante a clara contradição, deve ser dado provimento ao Recurso neste
aspecto.
Quanto ao item 18, o Recorrente juntou extrato de investimento que
comprovariam a retenção na fonte:
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

Em que pese o esforço da Recorrente em apresentar a documentação adequada,
ainda que aceitemos os documentos acimas transpostos, fato é que eles apenas comprovam a
retenção de aproximadamente R$2.300,00, e não os R$ 4.209,75 indicados pela Recorrente,
tampouco os R$ 3.537,99 indicados na PER/DCOMP.
Por fim, em relação ao item 26, apresenta inúmeras notas fiscais e notas
financeiras indicando a retenção de IR:
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

Assim, entendo estarem devidamente comprovados os valores indicados nos itens
7 e 26, enquanto apenas parcialmente comprovados os valores indicados no item 18, acima.
Quanto à multa, em que pese o inconformismo da Recorrente, este e. CARF não
possui competência para analisar a justiça ou injustiça da multa, não devendo ser conhecido o
argumento.
Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento de parte do direito
creditório, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para homologar parcialmente a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado de acordo com os documentos acostados no Recurso Voluntário, isto é, um
crédito adicional ao reconhecido no Acórdão da DRJ no montante de R$ 6.682,72 (itens 7 -
R$2.910,25, 26 - R$ 1.472,47, e 18 - R$ 2.300,00).
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901285/2010-16

É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital